Tribunal: TJPA
Processo: 0805012-34.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805012-34.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LUIZ CORREA COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805012-34.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/CE 18.663

AGRAVADO: LUIZ CORREA COUTO

ADVOGADO: THIAGO CUNHA DA CUNHA - OAB/PA 13.784

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB/PA 21.836

ADVOGADA: BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA - OAB/PA 21.482

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

2. Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que determinou que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento indispensável ao tratamento do consumidor.

3. Não há que se falar em redução da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer imposta, quando seu arbitramento leva em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Não se mostra razoável condicionar a concessão da tutela de urgência à exigência de caução, quando presente a possibilidade de agravamento da doença em caso de descumprimento da obrigação imposta.

5. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805012-34.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/CE 18.663

AGRAVADO: LUIZ CORREA COUTO

ADVOGADO: THIAGO CUNHA DA CUNHA - OAB/PA 13.784

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB/PA 21.836

ADVOGADA: BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA - OAB/PA 21.482

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Processo nº 0828446-22.2019.8.14.0301), que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Agravante autorize e forneça ao Agravado,
LUIZ CORREA COUTO,
o coquetel de medicamentos necessários para fins de tratamento completo da doença Mieloma Múltiplo LAMBDA ISSII, sob pena de não o fazendo incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Recorrente alega que não pode ser obrigado a custear um tratamento que seus médicos julgaram não ser o mais adequado ao paciente, ora Agravado.

Alega o agravante que apesar da médica Fernanda de Nazaré ter prescrito a medicação Kyprolis (Carfilzomibe), a auditoria do Plano de Saúde procedeu a alteração terapêutica, e tal fato não caracterizaria uma medida arbitrária.

Aduz que, ante a divergência de teor técnico, o caso exige uma análise mais acurada, demandando realização de perícia técnica.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo, bem como

a realização de perícia ou remessa do caso ao NATJUS. No mérito, pleiteia a revogação total do ato jurisdicional agravado.

Defende que na hipótese da manutenção da decisão interlocutória, que seja compelido o Agravado a PRESTAR CAUÇÃO em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida antecipatória dos efeitos da tutela. Por fim, pleiteia a revogação da imposição de multa diária arbitrada ou a diminuição do seu valor.

Foi indeferido o pedido de suspensão da decisão recorrida (ID 20943203).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 2365154).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que
LUIZ CORREA COUTO
, ora agravado, ajuizou "ação de obrigação de fazer" em desfavor da
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, ora agravante.

Consta na inicial que o recorrido é portador de MIELOMA MÚLTIPLO LAMBDA ISSII, e, segundo laudo médico, necessita de 4 ciclos da medicação denominada CARLFIZOMIB (20mg/m2) 36mg EV em 10 minutos D1,D2; CARLFIZOMIB (27mg/m2) 48,6mg EV em 10 minutos D8,D9,D15,D16 e D22; DEXAMENTASONA 40MG EV D1,D8,D15,D22; DIFENIDRAMINA 1 AMPOLA EV PRE- QT ; NAUSEDRON 8MG PRE-QT.

Na decisão agravada, o MMº Juiz de 1º grau deferiu o pedido e determinou:

“no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da intimação da presente decisão, autorize e forneça ao requerente o coquetel de medicamentos indicado nos exatos termos da prescrição médica de ID 10629511 (Pág. 2), bem como os outros fármacos e procedimentos clínicos necessários para fins de tratamento completo da doença Mieloma Múltiplo LAMBDA ISSII, que ora acomete o autor, durante o tempo necessário segundo indicação médica, conforme descrito na inicial, sob pena de não o fazendo incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ".

Contra essa decisão é que foi interposto este recurso.

Esses são os fatos.

Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada e se o Magistrado agiu acertadamente ao deferi-la.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, José Miguel Garcia Medina, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499, ensina:

"(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre" maior evidência = antecipação "e" menor evidência = cautelar "não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela."

E mais,

"(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela"pura", em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida".

Ainda sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476, leciona:

"O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do Juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o Juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do Juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que este só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte."

No caso em exame, depreende-se que o autor ora agravado, foi diagnosticado com MIELOMA MÚLTIPLO LAMBDA ISSII, que é o câncer de um tipo de células da medula óssea chamadas de PLASMÓCITOS, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias. O câncer afeta diretamente os ossos do paciente e o torna suscetível a fraturas espontâneas ou ainda dores irradiadas por todo o corpo que inclusive já deixou o requerente acamado por meses.

Por ocasião do diagnóstico pela médica FERNANDA DE NAZARÉ CARDOSO DOS SANTOS CORDEIRO, iniciou-se tratamento com cobertura do plano de saúde, de seis ciclos de CyBorD, com intuito de diminuir os sintomas e posteriormente viabilizar a realização de transplante. Contudo, após 6 meses de tratamento, não se obteve o resultado esperado, sendo que exames recentes apontaram uma progressão na doença, deixando o requerente em estado crítico de saúde, o que ensejou o pedido de mudança de medicação, o que foi negado pelo referido plano, não restando outra alternativa a não ser requerer a medicação via judicial.

A par disso, evidencia-se a probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravado, bem como a possibilidade de que sobrevenham danos irreparáveis, pois, se não houver o tratamento adequado conforme prescrição médica poderá ocasionar graves riscos à sua saúde.

Restou demonstrado nos autos, que o medicamento anteriormente utilizado pelo autor não se mostrou eficaz. Deste modo, a prescrição do remédio estaria inserida no contexto do controle global da doença, devendo ser custeado pelo Plano de Saúde.

O Colendo STJ se posiciona no sentido de que incumbe ao médico a prescrição do procedimento mais adequado ao tratamento do paciente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS AMBÍGUAS E GENÉRICAS. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SÍNDROME CARCINOIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVAMENTO PSICOLÓGICO. VALOR ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO.

1. Ação ajuizada em 11/09/13. Recurso especial interposto em 25/07/16 e concluso ao gabinete em 18/11/16. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal é definir se há violação ao princípio do colegiado ante o julgamento monocrático da controvérsia, se incide o Código de Defesa do Consumidor nos plano de saúde de autogestão e se há abusividade na conduta da operadora, passível de compensação por danos morais, ao negar cobertura de tratamento ao usuário final.

3. O julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC/73, perpetrada na decisão monocrática. Tese firmada em acórdão submetido ao regime dos repetitivos.

4. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

5. A avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente.

6.
Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário.

7.
O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes.

8. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual.

9. Honorários advocatícios recursais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

10. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) - destaquei.

Nesse passo, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão quanto à obrigação do agravante de fornecer o medicamento à parte recorrida.

A propósito, trago jurisprudência de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA,
DETERMINANDO QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEIE O MEDICAMENTO CARFILZOMIB (KYPROLIS)
ASSOCIADO A LENALIDOMIDA (LENALID).
AUTORA PORTADORA DE MIELOMA MÚLTIPLO (CÂNCER HEMATOLÓGICO) COM INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO,
NEGADO PELA RÉ, COMPROVADA POR ATESTADO E LAUDO MÉDICOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 210 E 340 DO TJRJ. PROVAS JUNTADAS QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE URGÊNCIA DO TRATAMENTO. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CORRETAMENTE CONCEDIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 59 DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE SOMENTE SE REFORMA A DECISÃO QUE CONCEDE OU NÃO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NESTAS HIPÓTESES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00059834820188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 19 VARA CIVEL, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2018, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2018)

Apelação Cível.
Plano de saúde – Ação ordinária
– Sentença que julgou procedente a ação – Apelação da ré – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por ser a ré entidade de autogestão – Súmula nº 608 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça –
Negativa de cobertura dos medicamentos
"Darzalex" (Daratumumabe) e
"Kyprolis" (Carfilzomibe)
– Alegação de uso off label, considerado tratamento experimental – Descabimento –
Medicamentos registrados na ANVISA com indicação específica para a moléstia que acomete a autora – Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente
– Limitação abusiva – Súmulas nº 95 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de custeio do tratamento – Recusa injustificada a usuário de plano de saúde – Julgamento de procedência mantido – Litigância de má-fé da ré não caracterizada – Recurso desprovido. Nega-se provimento ao recurso de apelação.

(TJ-SP - AC: 11367416520168260100 SP 1136741-65.2016.8.26.0100, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO (CID-10: C 90-0) - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "CARFILZOMIBE (KYPROLIS)
" - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1º, II, DO CDC –
A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDO O MEDICAMENTO PRESCRITO
- TJSP, SÚMULA 102 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10010814520168260506 SP 1001081-45.2016.8.26.0506, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 29/11/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019)

No tocante ao pleito de exclusão ou redução da multa fixada na decisão recorrida, entendo que razão não assiste ao agravante.

A jurisprudência orienta-se no sentido de ser cabível a fixação de multa diária por descumprimento de ordem exarada, como forma de assegurar o resultado prático da tutela de urgência concedida, devendo o valor fixado atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Extrai-se que o objetivo das astreintes não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para se evitar o não cumprimento da obrigação específica estabelecida pelo Juiz.

No caso em tela, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para assegurar o cumprimento da tutela provisória concedida, sendo que referidos valores atendem aos requisitos legais e aos princípios que norteiam o instituto, especialmente a razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, entendo desarrazoado condicionar a concessão da tutela de urgência em apreço à prestação de caução, uma vez que tal providência, além de colocar em risco a efetividade da medida, prejudicaria uma de suas finalidades, consistente em evitar o injusto desembolso do recorrido, já que este teria que suportar, ainda que temporariamente, o prejuízo financeiro, que, juntamente com sua integridade física, constitui objeto de proteção da liminar.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FORNECIMENTO MEDICAMENTO - LYNPARZA (OLAPARIBE) - TRATAMENTO CÂNCER - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO -
CAUÇÃO - DESNECESSIDADE
- PRAZO - 05 DIAS - RAZOABILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - POSSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC/15, para a tutela de urgência ser concedida devem ser demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Considerando que o rol de procedimentos constantes nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo e, não sendo refutada pela operadora de saúde a existência da relação jurídica estabelecida junto à agravada, deve ser mantida incólume a decisão que determinou o fornecimento do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE), por ser o melhor tratamento para a doença descrita nos autos. Não há que se falar em exiguidade do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, haja vista imprescindibilidade de fornecimento do fármaco.
Preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC/15, notadamente a possibilidade de agravamento da doença em caso de descumprimento da obrigação, não se mostra razoável a exigência de caução.
O art. 537 do Código de Processo Civil/2015 possibilita a imposição de multa diária com a finalidade de promover a efetividade da decisão judicial, tratando-se de faculdade atribuída ao Juiz que, mesmo de ofício, pode impor sanção pecuniária, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Revelada a proporcionalidade da multa imposta, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Recurso desprovido." (TJMG - AI: 10000190098954001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019 )

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/11/2020